Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que rejeitou a queixa-crime ante a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do CPP, não sendo possível o saneamento da nulidade, haja vista a decadência operada, bem assim diante da ausência de dolo, com base no artigo 395, incisos II e III, do CPP, e declarou extinta a punibilidade do suposto autor, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81348470). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81348476).
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 81348473).
4. Em suas razões recursais, o querelante sustentou a nulidade da sentença que rejeitou a queixa-crime por decadência, ao argumento de que o próprio Juízo de origem determinou previamente a regularização da representação processual, nos termos do art. 44 do CPP, condicionando o prosseguimento do feito à juntada de procuração adequada. Aduziu que, ao posteriormente indeferir o processamento da ação sob fundamento de impossibilidade de saneamento, o Juízo incorreu em decisão contraditória, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Afirmou que a exigência do art. 44 do CPP foi substancialmente atendida, pois a queixa-crime descreveu de forma suficiente os fatos imputados, com identificação do querelado, inexistindo prejuízo à defesa. Argumentou que a interpretação adotada na sentença revela formalismo excessivo, incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, além de violar a garantia de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a rejeição da queixa se deu sem a devida instrução probatória, imprescindível para apuração do dolo específico nos crimes contra a honra. Defendeu que as expressões atribuídas ao querelado extrapolam o âmbito da crítica legítima, configurando ofensas à honra subjetiva, não amparadas pela liberdade de expressão. Alegou violação aos arts. 5o, incisos V, X, LIV e LV, da Constituição Federal. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, receber a queixa-crime e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da rejeição da queixa-crime por decadência, diante da prévia determinação judicial de regularização da representação processual; (ii) analisar a eventual ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da extinção do feito sem instrução probatória; e (iii) apurar se os fatos narrados na inicial configuram, em tese, crime contra a honra, apto a justificar o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, com indicação do nome do querelante e menção ao fato criminoso. O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que a procuração deve conter uma descrição mínima dos fatos, mostrando-se insuficiente a simples indicação da figura típica correspondente à conduta praticada pelos querelados (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022).
7. Com efeito, compete à querelante anexar aos autos procuração que atenda as exigências legais, sob pena de, não o fazendo no prazo decadencial, levar à rejeição da inicial acusatória, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tal formalidade processual visa fixar a responsabilidade por eventual denunciação caluniosa quando do exercício do direito de queixa.
8. No caso concreto, verifica-se que as procurações juntadas aos autos não atenderam às exigências do art. 44 do CPP, porquanto ausente a indicação, ainda que sucinta, do fato criminoso imputado, limitando-se à referência genérica a dispositivo legal ou ao número do processo, o que é insuficiente para a válida constituição da representação processual. Consta dos autos que o querelante foi regularmente intimado, por mais de uma vez, para sanar o vício, tendo sido oportunizada a adequada regularização do instrumento de mandato dentro do prazo legal, o que não foi efetivado de forma idônea. Nesse contexto, a irregularidade não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial ao exercício da ação penal privada, cuja finalidade é delimitar o objeto da imputação e resguardar a responsabilidade do querelante. Considerando que o prazo decadencial de 6 (seis) meses transcorreu sem a regularização válida da procuração, resta inviabilizado o prosseguimento da queixa-crime, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a decadência e rejeitou a inicial acusatória.
9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, na esfera penal, a produção probatória não está restrita ao momento da audiência de instrução e julgamento. Para a instauração da ação penal, é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. No ponto, quanto ao elemento subjetivo, não se evidencia, a partir dos fatos narrados, a presença do dolo específico de injuriar. As manifestações atribuídas ao querelado ocorreram no contexto de debates condominiais, vinculadas à atuação do querelante no exercício da função de síndico, não se dirigindo à sua esfera íntima de forma autônoma.
10. Ainda que se admita o uso de linguagem áspera, irônica ou inadequada, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o crime de injúria, sendo imprescindível a demonstração do animus injuriandi, o que não se extrai do conjunto apresentado. As declarações revelam, em essência, juízos críticos e manifestações de inconformismo quanto à gestão condominial.
11. Nesse cenário, as condutas descritas inserem-se no âmbito do animus criticandi, não se verificando intenção deliberada de ofender a honra subjetiva do querelante. Eventuais excessos devem ser analisados na esfera cível, não sendo o direito penal o instrumento adequado para a tutela de meros conflitos decorrentes de convivência social.
12. Ausente o elemento subjetivo do tipo e inexistindo justa causa mínima para a persecução penal, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, incisos II e III, do CPP, bem como reconheceu a extinção da punibilidade, em razão da decadência.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o querelante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da natureza de ação penal privada. Aplica-se, na hipótese, o princípio da sucumbência, admitido nas ações penais de iniciativa privada, conforme entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 2097106, 0744323-06.2025.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.